Tribunal: TJBA
Processo: 8031426-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031426-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: AMORA VITORIA SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
AMAURI ALVARO LANDMANN JUNIOR, BRUNA CRISTINA SANTANA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DE NOME DE PESSOA TRANSGÊNERO EM CADASTRO BANCÁRIO. USO DE “NOME MORTO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a retificação do nome da autora, pessoa transgênero, nos sistemas do banco e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção do prenome anterior da autora, após retificação civil de nome e gênero, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) tal conduta caracteriza dano moral indenizável; e (iii) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. A manutenção do “nome morto” da autora em cadastros bancários, mesmo após a retificação civil e a concessão de tutela de urgência, viola direitos da personalidade, a dignidade da pessoa humana e a identidade de gênero, reconhecida como direito fundamental pelo STF no julgamento da ADI 4275.

5. O dano moral, na hipótese, é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente da conduta ilícita, não se tratando de mero aborrecimento.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a reiteração do ilícito e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção do ‘nome morto’ de pessoa transgênero em cadastros bancários, após a retificação civil do nome e gênero, configura falha na prestação do serviço e viola direitos da personalidade. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, sendo devida a indenização em valor compatível com a gravidade da ofensa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 12 e 16; CPC, arts. 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.275, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.03.2018; TJBA, Apelação nº 8044393-50.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2024; STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8031426-36.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelada
AMORA VITÓRIA SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora